Tribunal: TJES
Processo: 5005901-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005901-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EMERSON SILVA DO ROSARIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PROGRESSÃO DE REGIME. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO.
R
ECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.

Em síntese, o agravante
questiona a unificação de penas realizada pelo Juízo
a quo
, sob a alegação de que a
m
agistrada não teria considerado o tempo de pena já cumprido em razão de suas condenações anteriores.
2.

Ou seja, como aponta o
recorrente
, deveria ter sido considerado para
a unificação d
as penas,
apenas o
restante de pena a cumprir,
em observância ao art. 111 da Lep.
3.

Por outro lado, q
uanto a alteração da data base em favor do recorrente, entendimento este fixado na decisão tendo por
fundamento
o entendimento do STJ
(RESP nº 1.557.461/SC)
, verifico que os argumentos apresentados não
prevalecem
.
4.

Ade
mais, qua
nto ao pleito para a fixação do regime semiaberto, observa-se que antes mesmo da unificação já havia uma decisão de
terminando a
regressão
cautelar
do reeducando
para o regime fechado,
ante ao cometimento de falta.
5.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5005901-59.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EMERSON SILVA DO ROSARIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: YNDIANARA MIRANDA ALVES VIEIRA - ES30777-A, NAYARA MIRANDA ALVES VIEIRA ZACCHE - ES31605

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução
p
enal interposto por
EMERSON SILVA DO ROSÁRIO
em face da decisão proferida pela MM
ª
Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana (mov. 196.1), que determinou a unificação das penas impostas ao
r
eeducando e fixou o regime fechado para seu cumprimento, estabelecendo a data da última prisão (12/07/2019) como marco inicial para a obtenção de novos benefícios.

Em suas razões de inconformismo (mov. 221.1), o
a
gravante se insurge contra o processo de unificação de penas, pleiteando a sua reforma e o estabelecimento do regime prisional semiaberto, sob o argumento de não ter sido considerado o tempo cumprido anteriormente à unificação, devendo o marco interruptivo para a obtenção de novos benefícios coincidir com a data da decisão de unificação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Adianto que
a Decisão merece reparos.

Em síntese, o agravante
questiona a unificação de penas realizada pelo Juízo
a quo
, sob a alegação de que a magistrada não teria considerado o tempo de pena já cumprido em razão de suas condenações anteriores.

De fato, ao mov. 206.1 observa-se no Relatório da Situação Processual Executória que o reeducando havia cumprido
3a9m12d,
remanescendo,
portanto,

após a unificação,
a
penas a
pena de 7a4m18d.

No ponto, destaca-se que não pode ser desprezado o tempo de pena já cumprido pelo reeducando quando sobrevier nova condenação.

A respeito disso, Guilherme de Souza Nucci
1
predileciona que
“sempre que nova pena chegar, para cumprimento, na Vara de Execução Penal, será ela somada ao restante da pena e não no montante total inicial, afinal,
pena cumprida é pena extinta.

Com esses novos valores, decidirá o magistrado acerca do regime cabível”.

Ou seja, como aponta o recorrente, deveria ter sido considerado para fins de unificação da pena, apenas o restante de pena a cumprir, em observância ao art. 111 da Lep:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas,
observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único.
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
.

Por outro lado, q
uanto a alteração da data base em favor do recorrente, entendimento este fixado na decisão tendo po
r fundamento
o entendimento do STJ
(
RESP nº 1.557.461/SC
)
, verifico que os argumentos apresentados
não prevalecem.

Para tanto me escoro no entendimento do Superior Tribunal de Justiça que afirma:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PRISÃO PROVISÓRIA. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE COMPUTADO COMO PENA JÁ CUMPRIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem entendido que o marco inicial para a contagem do lapso temporal para a concessão de nova progressão de regime, após a unificação de penas do sentenciado, deve ser a data de sua última prisão,desde que, no que tange à progressão de regime, não tenha ele cometido falta de natureza grave, após o encarceramento, que justifique a interrupção do prazo, nos termos do Enunciado N. 534 da Súmula/STJ ("A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração").Precedentes: HC n. 381.248/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 3/4/2018; e RESP n. 1.557.461/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 15/3/2018. 2. 3. 4. Agravo regimental provido (STJ; AgRg-HC 762.225; Proc. 2022/0245999-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/09/2022; DJE 19/09/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO. POSTERIOR SENTENÇA CONDENATÓRIA. DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.557.461/SC, firmou a orientação de que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar. 2. 3. Agravo regimental improvido (STJ; AgRg-HC 603.274; Proc. 2020/0196041-0; PE;Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 24/11/2020; DJE 27/11/2020).

Entendimento este que já foi referendado por este sodalício:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. MARCO INTERRUPTIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça, a data-base para a contagem de futuros benefícios ao agravante deve ser a da última prisão ou da falta grave. 2. 3. Recurso improvido (TJES; AG- ExPen 0004945-57.2021.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 16/03/2022; DJES 28/03/2022).

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. Detração. Data-base. Última prisão. Recurso desprovido. 1. A terceira seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.557.461/SC, firmou a orientação de que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data- base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar. 2. (TJES; AG-ExPen 0000944-52.2020.8.08.0050; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 29/09/2021; DJES 07/10/2021)

Ademais, quanto ao pleito para a fixação do regime semiaberto, observa-se que antes mesmo da unificação já havia uma decisão (mov. 168.1) determinando a regressão cautelar do reeducando para o regime fechado, ante ao cometimento de falta:

REGRIDO CAUTELARMENTE o regime prisional do reeducando em epígrafe para o FECHADO, com fulcro nos artigos 50, VI c/c artigo 39, II e V e artigo 118, I, da LEP.

Desse modo, a fixação do regime semiaberto para o cumprimento de pena não é possível, pois o reeducando já cumpria cautelarmente a pena no regime fechado, ante a regressão por falta grave, sendo
incongruente a premiação ao regime menos gravoso quando dá unificação das penas.

Portanto
, a decisão atacada merece reforma somente em relação a

detração do
quantum
de pena já cumprida no somatório das penas.

Pelo
exposto,

CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO

para reconhecer a detração
da pena
.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 8. ed. rev., atual. e ampl., v. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 277.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)